Tribunal: TJSP
Processo: 2197968-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Não recolhimento custas. Parte não beneficiária justiça gratuita, sem requerimento para concessão em sede recursal ou manifestação sobre o recolhimento do preparo devido. Determinação para recolhimento do preparo recursal em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC). Apresentação de petição de reconsideração, ainda que assim não expressamente denominada. Ausência de interposição de

Ementa:
Agravo de instrumento. Não recolhimento custas. Parte não beneficiária justiça gratuita, sem requerimento para concessão em sede recursal ou manifestação sobre o recolhimento do preparo devido. Determinação para recolhimento do preparo recursal em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC). Apresentação de petição de reconsideração, ainda que assim não expressamente denominada. Ausência de interposição de agravo interno. Determinação para recolhimento do valor do preparo não atendida. Recurso deserto (art. 1.007, CPC). Agravo não conhecido.